Tribunal: STF
Processo: HC 249637
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, CONTRA O MEIO AMBIENTE, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE CORRUPÇÃO ATIVA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 2º, 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13, 1º, § 1º, II, E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98, 38-A DA LEI N. 9.605/98, 317, § 1º, 333, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 204.161, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DERROCADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. A custódia preventiva do acusado foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante do modus operandi adotado pelos investigados na prática dos delitos a eles imputados – sobretudo a concessão de licenças ambientais "frias" e a busca de meios para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos diante da atividade ilegal. 



    3. O acórdão proferido pela Corte estadual destacou que o ora agravante (a quem é imputada a prática de 56 condutas relacionadas à lavagem de dinheiro, 23 delitos de falsidade ideológica, 22 crimes contra a ordem tributária, além de crimes ambientais, corrupção passiva e ativa) era uma das peças centrais da organização criminosa que integrava, dado que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para impedir a continuidade das ações delituosas. 



    4. Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). 



    5. Como delimitado pelas instâncias ordinárias, a investigação realizada demonstrou que a organização criminosa prosseguiu com as supostas atividades ilícitas até a decretação da prisão preventiva dos acusados, de modo que não há como se reconhecer a ilegalidade suscitada pela defesa. 



    6. A decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do investigado, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa, pois não se prestaria a impedir a reiteração delitiva.



    7. Agravo não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (por 56 vezes ao todo), 38-A da Lei n. 9.605/1998, 317, § 1º, 333, parágrafo único, c/c o art. 299, todos do Código Penal (por 23 vezes), e 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 (por 22 vezes).



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “DERROCADA” . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. TENTÁCULOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA VENDAS DE LICENÇAS AMBIENTAIS E ALVARÁS. “CONSULTORIAS” COM A “APROVAÇÃO” DO PROJETO EMBUTIDA NOS SERVIÇOS ESCUSOS OFERECIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA TENTAR INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO E PARA INIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPOSTA PRIMARIEDADE QUE NÃO AFASTA O PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. INFORMAÇÃO DE QUE A ORCRIM SEGUE ATUANDO ATÉ OS DIAS ATUAIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I – Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA (OAB/BA 70.114), em favor do Paciente MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO/BA. De acordo com o Impetrante, “O paciente foi preso em 14 de agosto de 2024, na cidade de Porto Seguro, em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de procedimento investigatório criminal em desfavor de múltiplos investigados instaurado pelo Ministério Público da Bahia, através da GAECO, referente à operação denominada ‘Derrocada’”. Afirma o Impetrante que o “feito versa sobre suposta organização criminosa para recebimento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais”. Segue asseverando, em síntese, que o “Juízo entendeu pela decretação da prisão preventiva, com expedição de mandado de busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente, fundamentando o decreto prisional para garantia da ordem pública”, inexistindo fundamentação idônea no referido decisum. Demais disto, aduz que, “em audiência de custódia, foi requerida a revogação da prisão cautelar e/ou a substituição da medida extrema da prisão, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, entre eles a contemporaneidade dos fatos, além da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão ” – entretanto, foi mantida a prisão do paciente. Menciona que, “além da demonstração de ser o paciente primário, com boa reputação e conduta social, sem qualquer registro e antecedente criminal, residência fixa na comarca há mais de quarenta anos, trabalho lícito e estável, exercendo cargo público efetivo há mais de vinte anos, com notória qualificação acadêmica e profissional e família constituída composta por dois filhos menores de idade, consta que o paciente é portador de sérias comorbidades, o que torna a segregação medida ainda mais danosa”. Aduz, ainda, que “já foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores, equipamentos eletrônicos, bloqueadas verbas e valores, não havendo que se falar em risco de ingerência na produção de provas e/ou periculum libertatis”. Outrossim, pontua que “a prisão cautelar não pode ser utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não pode servir de fundamento para sua manutenção, assim como não são suficientes ilações quanto ao risco de reiteração delitiva, inexiste, nos autos, elementos concretos autorizadores da decretação da custódia cautelar, sendo imprescindível a salvaguarda do status libertatis do cidadão, razão pela qual pugna-se pela imediata revogação da prisão preventiva”. Afirma que, “ainda que o paciente seja investigado pela prática de crimes com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, inexiste o periculum libertatis indispensável para a decretação da medida cautelar imposta, sobretudo em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão”. Consigna a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, uma vez que o Paciente possui doenças crônicas, tais como “hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia severa e taquicardia sinusal, que faz uso de medicação controlada, além de controle médico contínuo” – não possuindo os estabelecimentos prisionais condições de oferecer adequado tratamento. Diante de tais considerações, requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. II - Ao prestar informações, a Autoridade apontada como Coatora aclarou que “o paciente foi representado na medida cautelar de afastamento do sigilo telemático, busca e apreensão e prisão preventiva autuada sob o nº 8006065-96.2024.8.05.0201, por, supostamente, pertencer a organização criminosa que atua na Prefeitura de Porto Seguro/BA, mediante corrupção, extorsão, concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, bem como, lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas”, e que “o GAECO/BA elaborou relatório técnico produzido a partir da análise do aparelho celular apreendido do condenado Igor Carvalho Nunes Oliveira, fiscal de meio ambiente da Prefeitura de Porto Seguro, em decorrência da deflagração da operação ‘Saneamento’, documentada nos autos do Processo nº: 8001302- 52.2024.8.05.0201”. Prosseguindo com as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada, esta consignou que, “por meio das conversas extraídas do dispositivo móvel, evidenciou-se que o investigado comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento Golden Garden Mundaí”, e que “o paciente, Márcio Gil de Andrade Nascimento, também servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é apontado como elemento central da organização, atuando na cobrança de propina para aprovação de projetos/licenças, além de vender ‘consultoria’ casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativos”. Outra relevante informação oriunda do Juízo de piso é a de que “foram juntadas aos autos inúmeras conversas entre Igor Andrade e Márcio Gil, ora paciente”. III - Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente se utiliza do seu cargo público (Engenheiro Agrônomo) para, integrando complexa organização criminosa, figurar como “elemento central da organização, atuando na cobrança de propina para aprovação de projetos/licenças, além de vender ‘consultoria’ casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativo”, é nítida a constatação da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva, e da correlata imperiosidade da medida extrema para desarticular a ORCRIM, a fim de assegurar a ordem pública. IV - Portanto, assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, a qual, em seu opinativo, manifestou-se pela denegação da ordem vindicada, aduzindo que “estão presentes o fumus comissi delicti, configurado na prova da materialidade e pelos fortes indícios de autoria do paciente envolvendo os crimes a ele imputados - crimes de corrupção ativa (artigo 333, caput, do CP), corrupção passiva (artigo 317, parágrafo 1°, do CP) e, associação criminosa (artigo 288 do CP) -, e, ainda, o periculum libertatis, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes”, e que “emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção da prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pela natureza dos anteditos crimes, bem como pelo modus operandi, utilizado pelo paciente na empreitada criminosa, à vista do quanto minudentemente relatado no édito prisional”, frisando também a existência de uma “atuação estruturada do grupo criminoso, valendo-se os acusados, inclusive, de suas funções públicas, como é o caso do paciente – lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Porto Seguro – para obter êxito na dinâmica delituosa”. Com efeito, a decisão vergastada fundamentou de forma idônea a prisão preventiva do Paciente, indicando os elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas e a consequente imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. V - No que se refere à tese defensiva de ausência de atualidade do édito prisional, observa-se que é imputada ao Paciente a conduta de integrar organização criminosa - crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Inclusive, há, nos autos, peças de informação no sentido de que: a) o Paciente utiliza a função pública que exerce para cometer delitos em proveito próprio e da súcia; b) a ORCRIM segue atuando até os dias atuais; c) o Paciente continua no exercício do cargo público (do qual se vale para perseguir finalidades ilícitas). Portanto, é idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo impetrado, uma vez que “os investigados vem há anos praticando os referidos delitos, perpetuando-os até a presente data, e o caráter contínuo das infrações praticadas durante largo período, deve servir de mecanismo para que o Estado as interrompa, justificando a decretação da prisão preventiva, não apenas para fazer cessá-las, mas também para proteger a população de que novos crimes venham a ser praticados”. Com efeito, “se tratam de fatos ocorridos em torno de servidores públicos, ainda ocupantes do cargo, e que fatalmente continuam a praticar os referidos delitos, já que as condutas contidas na representação se desenvolveram de maneira diversificada e durante longo período e com a real de ainda estarem sendo cometidos”. VI - “(…) importante asseverar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da contemporaneidade comporta mitigação, quando, por exemplo, existirem indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”, sendo que, “ao tratar sobre o tema, nos autos do HC n. 496.533/DF, o eminente Ministro Rogério Schietti identificou pelo menos duas situações em que a contemporaneidade pode ser relativizada: ‘A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, (...) seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. (...) A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim’.” (TJBA, HC: 80045291320208050000, Relatora: Desª Substituta MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 02/09/2020). VII - Ademais, “conforme jurisprudência do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).” (TJBA, HC: 80045291320208050000, Relatora: Desª Substituta MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 02/09/2020). “Na mesma linha, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo fato de que o paciente integra complexa organização criminosa, legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (TJBA, HC: 80045291320208050000, Relatora: Desª Substituta MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 02/09/2020). VIII - Assim, diante da robusta fundamentação contida na decisão guerreada, a qual individualizou suficientemente as condutas e demonstrou o periculum libertatis referente ao ora Paciente, constata-se que a prisão preventiva deste é atual, proporcional e adequada à gravidade concreta dos fatos apurados, de sorte que não há que se falar em constrangimento ilegal, e, por conseguinte, o presente writ deve ser denegado. IX - Frise-se que a complexidade da ORCRIM, com tentáculos em órgãos públicos - sendo o Paciente, ele mesmo, um destes instrumentos de espraiamento da súcia pelos poderes estatais -, evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública. Ademais, no presente caso concreto, supostas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar o periculum libertatis constatado. X - Portanto, não assiste razão à Defesa quando esta aduz que o édito prisional é desproporcional, uma vez que foram imputadas condutas de extrema gravidade concreta ao Paciente. Conforme explanado, o Juízo Impetrado demonstrou, de forma exaustiva, a presença do periculum libertatis, mediante fundamentação idônea, e indicou os elementos probatórios existentes nos autos que lastreiam as acusações. XI - No que atine ao pedido de substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar, em virtude de suposto quadro grave de saúde do Paciente, não consta nestes autos decisão do Juízo Impetrando avaliando tal pedido e o rejeitando. Em paralelo, este, ao prestar informações, consignou que, “após novos pedidos de revogação das prisões cautelares decretadas, o processo aguarda manifestação do Ministério Público”. Portanto, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância, não é possível conhecer do pleito defensivo em comento. XII - Por derradeiro, vale pontuar que ainda há medidas investigativas em curso, especificamente, em relação ao Paciente, eis que foram apreendidos, em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente precedido de autorização judicial, “01 iPhone (…), 07 pendrives; 01 cartão de memória; 03 Hds; 01 Notebook (…), documentos d iversos”, os quais serão objeto de perícias, extração de dados e análises, com o fito de melhor elucidar o feito e os meandros da complexa e periculosa ORCRIM sob investigação, supostamente, detentora de tentáculos em diversos órgãos públicos. XIII - ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGADA.”



     Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente ação, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta que “o principal fundamento para a manutenção da prisão do Paciente é a afirmação de que “o acórdão proferido pela Corte estadual destacou que o ora Paciente (a quem é imputada a prática de 56 condutas relacionadas à lavagem de dinheiro, 23 delitos de falsidade ideológica, 22 crimes contra a ordem tributária, além de crimes ambientais, corrupção passiva e ativa) era uma das peças centrais da organização criminosa que integrava, dado que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para impedir a continuidade das ações delituosas”. Considera que “o único fato utilizado para fundamentar a sua centralidade na ORCRIM foi a quantidade de imputações, feita igualmente em bloco para todos os réus, sem qualquer individualização”. Arrazoa que a “denúncia se utiliza de um único suposto pagamento de propina ao Paciente ocorrido em 17 de novembro de 2021 para vinculá-lo a uma centena de outros crimes ocorridos mais de dois anos depois desse suposto fato, como se ele tivesse controle, participação e responsabilidade penal no que viria a ser feito com os lotes, supostamente, por outras pessoas em data futura tão longínqua”. Argumenta, também, que se descreveu apenas “condutas inerentes aos tipos penais imputados, ou seja, não denotam circunstâncias criminosas excepcionais que tornaria o fato especialmente grave a ponto de transbordar a gravidade abstrata e inerente aos tipos imputados e sugerir uma especial periculosidade do Paciente que justificasse a prisão”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Neste caso, o periculum in mora é inegável e dispensa maiores digressões: para quem está preso ilegalmente, cada dia encarcerado longe da família e da sociedade constitui um prejuízo irreparável. 



    Especialmente no caso de um Paciente que é arrimo de uma família constituída por um casal de filhos menores de idade, primário, sem qualquer registro e antecedente criminal, com boa reputação e conduta social, residência fixa na comarca há mais de quarenta anos, trabalho lícito e estável, exercendo o cargo há mais de vinte anos, com notória qualificação acadêmica e profissional.



    O fumus boni iuris se extrai da argumentação acima desenvolvida, que enfrenta cada um dos argumentos do v. acórdão impugnado e os confronta com a jurisprudência desse eg. STJ, que dá razão ao que aqui se afirma. 



    Por isso, requer-se a medida liminar de concessão de liberdade provisória ao Paciente, até o julgamento definitivo do presente writ.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Como já sinalizei na decisão agravada, a custódia preventiva do acusado foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante do modus operandi adotado pelos investigados na prática dos delitos a eles imputados – sobretudo a concessão de licenças ambientais "frias" e a busca de meios para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos diante da atividade ilegal.



    Além disso, o acórdão proferido pela Corte estadual destacou que o ora agravante (a quem é imputada a prática de 56 condutas relacionadas à lavagem de dinheiro, 23 delitos de falsidade ideológica, 22 crimes contra a ordem tributária, além de crimes ambientais, corrupção passiva e ativa) era uma das peças centrais da organização criminosa que integrava, dado que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para impedir a continuidade das ações delituosas. 



    Como bem sinalizado pela Subprocuradora-Geral da República Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, "a custódia cautelar foi decretada e mantida no caso com base em elementos concretos que demonstram, inequivocamente, a necessidade e a adequação da medida constritiva, considerando-se especialmente a gravidade concreta das condutas imputadas ao ora agravante, que se utilizava do seu cargo público – fiscal ambiental – para, integrando complexa organização criminosa, cobrar propinas para aprovação de projetos/licenças, 'além de vender 'consultoria' casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativo'", circunstâncias que denotam "a presença do periculum libertatis e a imprescindibilidade da prisão preventiva para se salvaguardar a ordem pública da prática de novos delitos, fragilizando-se, com isso, a própria estrutura organizacional da qual ele faz parte" (ambos à fl. 529, com meu destaquei). 



    Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021, grifei). Como delimitado pelas instâncias ordinárias, a investigação realizada demonstrou que a organização criminosa prosseguiu com as supostas atividades ilícitas até a decretação da prisão preventiva dos acusados, de modo que não há como se reconhecer a ilegalidade suscitada pela defesa. [...]



    Ademais, a decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do investigado, circunstância de demonstra a insuficiência e inadequação das medidas menos gravosas, pois não se prestariam a impedir a reiteração delitiva. [...]”



     



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se diante da gravidade concreta do crime. Assim, a prisão preventiva fundamentada no modus operandi da conduta, necessidade de se evitar a reiteração delitiva e interromper a atuação de organização criminosa encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 246.643-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/11/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.455-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PEDRA BRANCA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de